Tribunal: TJDFT
Processo: 0042188-82.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0042188-82.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: A FONTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CESAR DOS SANTOS CUNHA, JACINTO PEDRO GONCALVES, MEIRE LUCIA FERNANDES GONCALVES D E S P A C H O Regularize o apelante BANCO DO BRASIL S/A sua representação processual, haja vista não constar dos autos procuração ou substabelecimento outorgando poderes ao advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF n. 37.808, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora